Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-06.2018.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001482-06.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEONILDA DA SILVA - CNPJ: 07.520.960/0001-21 (EMBARGADO), LEONILDA DA SILVA - CPF: 032.179.999-24 (EMBARGADO), NATANY NEGRI - CPF: 071.366.329-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001482-06.2018.8.11.0087

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRAZO DA PRESCRIÇÃO: QUINQUENAL – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO: A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – VERIFICAÇÃO QUE AINDA NÃO HOUVE O DECURSO DOS 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO INTEGRADO
.

O prazo para propor Ação Monitória é de 05 anos, cujo início se dá a partir do dia seguinte ao do vencimento do título, que no caso, ocorreu em 25.11.2020. Logo, ainda que não efetivada a citação, não decorreu o prazo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001482-06.2018.8.11.0087

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:

Leonildo da Silva e outros

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente
Banco do Brasil
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO SEQUER OCORRIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –

APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado na Ação Monitória que decorridos cinco anos

sem que a citação tenha ocorrido, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do

CPC e por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.”

Alega contradição, ao argumento que

o prazo reservado à prescrição material ainda não decorreu, porquanto a data do vencimento do título que lastreia a Ação Monitória é de 25.11.2020.

Após arguir que o prazo a ser aplicado é o trienal, por tratar de cédula de crédito bancário, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001482-06.2018.8.11.0087

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:

Leonildo da Silva e outros

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente
Banco do Brasil
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO SEQUER OCORRIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –

APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado na Ação Monitória que decorridos cinco anos

sem que a citação tenha ocorrido, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do

CPC e por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.”

O acórdão impugnado consignou que o prazo para propositura de ação Monitória é de cinco anos.

E neste sentido é a orientação do STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.589.400/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (grifei).

E neste particular, sem razão o embargante, porquanto entende que o prazo a ser aplicado é trienal.

Mas razão socorre ao embargante de declaração quando registra que, ao contrário da sentença e do acórdão impugnado, o prazo reservado à prescrição a Ação Monitória (5 anos) inicia no dia seguinte ao do vencimento do título, que no caso, ocorreu em 25.11.2020.

Veja a orientação:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva
é quinquenal
,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local.

3. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (grifei).

Ainda:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
PRESCRIÇÃO
. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR.
PRAZO QUINQUENAL
. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
.

5.
Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos,
que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário
, não sendo o caso de declarar a prescrição
. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2021) (grifei).

Logo, verificado que realmente o documento que lastreou a Ação monitória (cédula de credito bancário) tem como vencimento do título a data de 25.11.2020, conforme id. 175554166, p. 10, tem-se que, apesar de não ter ocorrido a citação e da Ação Monitória ter sido proposta em 2018, ou seja, antes do vencimento da última prestação, a prescrição ainda não implementou.

Posto isso,
dá-se provimento para estes Embargos de Declaração, a fim de atribuir efeito integrativo/modificativo para reformar o acórdão e afastar o reconhecimento da prescrição, bem assim, possibilitar o prosseguimento da Ação Monitória na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023